Tribunal: TJSP
Processo: 1008406-36.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Acidente de trânsito. Seguro veicular facultativo. Ação regressiva. Companhia seguradora que busca ressarcimento em face do motorista do veículo que colidiu na traseira do veículo segurado. Sentença de procedência. Colisão traseira. Condutor do veículo segurado que indicou lentidão no trânsito no local, quando foi abalroado na traseira pelo veículo do réu. Impugnação ao valor do ressarcimento.

Ementa:
Acidente de trânsito. Seguro veicular facultativo. Ação regressiva. Companhia seguradora que busca ressarcimento em face do motorista do veículo que colidiu na traseira do veículo segurado. Sentença de procedência. Colisão traseira. Condutor do veículo segurado que indicou lentidão no trânsito no local, quando foi abalroado na traseira pelo veículo do réu. Impugnação ao valor do ressarcimento. Desnecessidade da juntada de três orçamentos. Seguradora-autora que juntou o valor do ressarcimento com base no gasto efetivamente suportado, apresentando as notas fiscais correspondentes. Sentença mantida. Recurso do réu improvido.